Tribunal: TJSP
Processo: 1021276-04.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INSURGÊNCIA DA RÉ CONTRA A APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.
Ação de obrigação de fazer. Julgamento de procedência do pedido. Fixação de multa cominatória para a hipótese de descumprimento da obrigação. Insurgência da ré contra a aplicação das

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INSURGÊNCIA DA RÉ CONTRA A APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.
Ação de obrigação de fazer. Julgamento de procedência do pedido. Fixação de multa cominatória para a hipótese de descumprimento da obrigação. Insurgência da ré contra a aplicação das astreintes. Acolhimento. Multa cominatória que não tem caráter sancionatório, apenas coercitivo. Ré que, tão logo intimada da sentença, diligenciou para atendimento da determinação e comprovou o cumprimento integral da obrigação em prazo bastante razoável, fato expressamente reconhecido pela parte autora. Multa cominatória afastada, atingida sua finalidade. Sentença reformada em parte. Recurso provido.